Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-42.2012.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000746-42.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARMAZENS GERAIS VALE DOURADO LTDA - ME - CNPJ: 02.394.542/0001-11 (EMBARGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 04.440.724/0001-07 (EMBARGANTE), AMANDA MARIA MERLIN - CPF: 071.482.239-62 (ADVOGADO), DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - CPF: 037.523.719-43 (ADVOGADO), ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI - CPF: 014.580.329-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

EMBARGADO(S):

ARMAZÉNS GERAIS VALE DOURADO LTDA – ME

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ARMAZÉM - CHEQUES EMITIDOS PARA A QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO DO PACTO –

PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA DESCONTINUAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – DEVER DE ARCAR COM OS ALUGUERES PROPORCIONAIS AO PERÍODO DA OCUPAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ARESTO – INOCORRÊNCIA - NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

EMBARGADO(S):

ARMAZÉNS GERAIS VALE DOURADO LTDA – ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 166470694 que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 0000746-42.2012.8.11.0040 ajuizada por
ARMAZÉNS GERAIS VALE DOURADO LTDA – ME
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$150.000,00 representados nos cheques de ns. 310802, 310803 e 310804,
Banco do Brasil S/A
, conta corrente n. 5.473-9, agência 3406, com correção monetária pelo INPC a partir da emissão das cártulas, acrescido de juros de mora de 1% a contar da data para cada apresentação bancária; bem como do valor do aluguel e outras obrigações contratuais em relação à locação da Unidade Armazenadora, no período compreendido entre o fim da vigência do contrato de locação de 2008 (encerrado em 01/12/2008) até data da notificação de saída (30/06/2009), com correção monetária na forma estabelecida no contrato, e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento da locação.

Sustenta, em síntese, que o aresto embargado seria omisso.

Aduz que os artigos 56 e 57 da Lei 8.245/91 não preveem a renovação automática e sim uma “prorrogação” por prazo indeterminado.

Assevera que o contrato de locação não foi renovado, nem prorrogado automaticamente, de maneira que não há o que se falar em cobranças de aluguéis nesse período.

Reafirma que

embora a autora faça alusão a uma suposta confissão de dívida que teria sido firmada pela apelante, referido reconhecimento não passaria de um documento manuscrito, sem qualquer reconhecimento de firma, ilegível e de impossível compreensão, sem a força executiva, portanto, prevista no inciso III do art.784 do CPC/15

Por fim, torna a afirmar que, por força do art. 4º, § 1º, da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque), a existência de fundos disponíveis é verificada no momento da apresentação do cheque para pagamento a não apresentação prévia dos cheques, o que não ocorreu no caso dos autos.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 168521181.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Nesse particular, cumpre de início registrar que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso dos autos, o réu apelante assevera que o aresto embargado seria omisso por não analisar o questionamento recursal acerca (i) da inocorrência de renovação automática e “prorrogação” do contrato locatício, (ii) da imprestabilidade da documentação juntada aos autos como confissão de dívidas para fins executivos e, por fim, (iii) da impossibilidade de constatação de existência de fundos disponíveis para o desconto do cheque que embasa a ação de cobrança.

Ocorre, todavia, que todos esses questionamentos foram enfrentados pelo aresto embargado, nos seguintes termos:

“[...]

Conforme ressai dos autos, em 04/09/2004 as partes teriam firmado o
Contrato de Locação de Unidade Armazenadora e Outras Avenças
de ID. n. 158625788 - Pág. 31/42, através do qual a apelante tomou de aluguel da parte autora um armazém e respectivas instalações (terrenos, prédios, construções, casas e residências, máquinas, balança, escritório, motores geradores, secadores e demais acessórios), localizados na Rodovia BR 163, KM 742 em Sorriso-MT, com prazo de duração previsto inicialmente para o interregno compreendido entre 01/12/2004 e 01/12/2007, ao preço de US$160.000,00 anuais.

Consta, ainda, que em 20/11/2007, as partes firmaram o Aditivo contrato locatício, conforme instrumento de ID. n. 158625788 - Pág. 46/47, prorrogando a locação por mais um ano – ou seja, entre 01/12/2007 a 01/12/2008 – ao aluguel de R$350.000,00, a ser pago em duas parcelas de R$175.000,00, sendo a primeira prevista para 30/01/2008 e a segunda, para 30/06/2008.

No entanto, de acordo com a exordial, ao término desse período de prorrogação, a locatária apelante não desocupou o armazém objeto do pacto, tendo permanecido na posse do imóvel durante todo o ano de 2009, apesar de devidamente notificado para a promoção da devolução do bem, fazendo com que a locação se estendesse por mais um ano.

Também nos termos da inicial, a locatária requerida ainda emitiu três cheques em favor da locadora autora, quais sejam, cheques de ns. 310802, 310803 e 310804, sacados contra a conta corrente n. 5.473-9, agência 3406, do
Banco do Brasil S/A
, no valor de R$50.000,00 cada.

Consoante consta, apresentada a primeira cártula, esta fora devolvida em função de contraordem da emitente (sustação), pelo que a portadora autora sequer apresentou as outras duas.

Em função disso, a locadora autora ajuizou a presente ação para a cobrança de R$150.000,00 representados pelos mencionados cheques, além de outros R$350.000,00, relativos ao aluguel do ano de 2009, no qual a locatária permaneceu na posse do imóvel, a serem corrigidos monetariamente, e acrescidos de juros de mora legais e multa contratual de 10%.

Citada, a apelante ofereceu resposta na qual pugnou preliminarmente pelo reconhecimento da ausência de interesse de agir e inépcia da inicial e, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência.

Pois bem.

Primeiramente, estando preenchidos todos os requisitos do art.282 do CPC/73 – vigente ao tempo do manejo da ação – descabe falar-se em inépcia da inicial.

De igual forma, não há se falar em extinção não meritória da ação na forma do inciso VI do art.267 do CPC/73, na medida em que não demonstrado pela ré apelante de qual condição da ação a pretensão autoral é carecedora.

No mérito, a tese recursal não merece a guarida vindicada.

Isto porque, embora negue que permaneceu na posse do imóvel da locação no ano de 2009, há uma notificação enviada à ré e recebida pelo engenheiro
João Batista Gomes
, CREA 1404618797, às 16:16h do dia 30.06.2009, a indiciar que até aquela data, o armazém objeto da locação ainda não havia sido desocupado pela apelante. Vejamos (ID. n. 158625788 - Pág. 48):

Embora a apelante tenha inicialmente arrolado o referido recebedor da notificação como testemunha a fim de demonstrar que tal recebimento não se deu em nome da locatária ré, o que constituiria como um fato impeditivo do direito da autora, certo é que a requerida desistiu da oitiva do Sr.
João Batista Gomes
.

Logo, prevalece a presunção da ocupação e fruição do armazém pela apelante pelo menos até a data da notificação, mesmo porque não houve nenhuma contra-notificação da ré negando a sua permanência no imóvel locado, ou qualquer demonstração, por menor que fosse, de que o bem objeto do pacto locatício foi restituído à locadora.

Ao contrário, a locatária ré preferiu a vã retórica, inservível para a desconstituição da conclusão sentencial.

Assim, irrepreensível a sentença no ponto em que reconhece o direito da locadora apelada ao recebimento de alugueres proporcionais ao período em que permaneceu na posse do bem locado – isto é, entre 01/12/2008 e 30/06/2009 – segundo os valores praticados no aditivo de ID. n. 158625788 - Pág. 46/47, corrigidos monetariamente pelos índices de atualização convencionados.

Já no tocante à exigibilidade dos cheques de ns. 310802, 310803 e 310804 para subsidiar o pleito autoral, melhor sorte não socorre à ré apelante.

Isto porque, nada há na legislação de regência a vedar que cheques sejam cobrados juntamente com outros títulos em uma única ação, sobretudo em demanda de conhecimento, pelo rito ordinário.

De igual modo, não impede a cobrança o fato de duas das referidas cártulas não terem sido apresentados à instituição financeira sacada para o devido desconto.

À uma, porque, apesar de autônomos, os referidos títulos estão vinculados ao contrato de locação havido entre as partes, conforme se pode depreender do recibo de ID. n. 158625788 - Pág. 49.

À duas, porquanto a sustação do primeiro dos três cheques emitidos em sequência numérica, conforme demonstram os carimbos apostos no anverso do título de ID. n. 158625788 - Pág. 51, dispensa a prévia apresentação dos para desconto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CHEQUES. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.APELAÇÃO CÍVEL DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS EXECUTADOS POR NÃO TER O EMBARGADO APRESENTADO TODAS AS CÁRTULAS AO BANCO SACADO. ART. 47, II DO CPC. NEGATIVA DE PAGAMENTO DO CHEQUE CONFERE-LHE A EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO, PERMITINDO O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. MITIGAÇÃO DESTA REGRA. CHEQUES SEQUENCIAIS DE UMA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA.
PRIMEIROS CHEQUES SUSTADOS
.AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ARRESTO COM JUNTADA DAS CÁRTULAS.
DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS ÚLTIMOS CHEQUES. EXIGIBILDIADE QUE ALCANÇA TODOS OS TÍTULOS VENCIDOS E NÃO PAGOS.
APELAÇÃO CIVEL QUE SE CONHECE PARA NEGAR LHE PROVIMENTO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - AC - Umuarama -

Rel.: Desª Rosana Andriguetto de Carvalho – v. unânime -

j. em 11.12.2013)

À três, por fim, porque ao tempo do ajuizamento da ação, as referidas cártulas já se encontram prescritas para fins de desconto diretamente junto ao banco sacado, sendo essa a razão, inclusive, pela qual se optou pela ação de conhecimento, nos autos da qual a emitente tinha todas as condições de demonstrar o pagamento dos valores representados nos títulos.

Com essas considerações, não vislumbro qualquer equívoco na sentença atacada a ensejar a sua desconstituição ou alteração parcial.” (ID. n. 166470694 - Pág. 5/10)

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023